Tribunal: STF
Processo: RHC 52059
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
CORRUPÇÃO - PERITO SUSPEITO.
Se o réu não foi condenado por sedução, mas pelo crime de corrupção, é irrelevante o laudo redigido por perito contra-indicado. Irregularidades que não prejudicaram a defesa não bastam para anulação do processo.